Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742912-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 65507328) opostos por SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de NELY CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA ante a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 65091772). A Embargante alega que: 1) “evidencia-se a omissão decisória quanto ao fato de que a Agravante sequer aponta os regramentos previstos no plano de Recuperação judicial. Isso porque, ao contrário da constatação do N. Relator, a Agravante – sem sede de impugnação – não só apresentou os parâmetros, como a devida memória de cálculo com base nos mesmos”; 2) “impugnação apresenta como argumento o fato de que consoante o Plano de Recuperação Judicial, importa entender que do total de garantias previstas para o pagamento dos credores quirografários, pouco mais da metade foi – efetivamente – recebida pela empresa (Qualix), e que o crédito do Exequente se refere a 2,01% da totalidade dos créditos quirografários. Estando o crédito perseguido inserto em um pool de credores que guardam as mesmas características, por óbvio, não pode haver qualquer distinção no formato de pagamento”; 3) ao entender que a Agravante não apontou os regramentos do referido plano de recuperação judicial, a decisão recorrida foi omissa acerca da documentação colacionada nos autos e dos argumentos que sustentam tanto o recurso quanto a impugnação apresentada. Ao final, pede que seja sanada a omissão apontada, para esclarecer que os parâmetros estabelecidos para fins de atualização monetária – nos moldes do Plano de Recuperação Judicial – foram devidamente elencados pela parte Embargante em sede de impugnação de cumprimento de sentença. Reitera o pedido para que todas as publicações e ou intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Conte Azevedo de Souza, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal sob o n. 31.195 e/ou encaminhadas ao seu endereço profissional, nos termos dos parágrafos 2o e 5o do art. 272 do CPC, sob pena de nulidade. Em contrarrazões (ID 66075660), o Embargado sustenta o não conhecimento do recurso. No mérito, pede que seja negado provimento aos embargos. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a sua alteração. Sem razão a Embargante. Está consignada na decisão embargada que: 1) ao crédito não habilitado antes do encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, visto que a execução do crédito segue as mesmas regras do plano de soerguimento empresarial não traz prejuízos à Agravante; 2) a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; 3) além disso, a Agravante sequer aponta quais os regramentos previstos no Plano de Recuperação Judicial que porventura estão sendo desrespeitados na execução na origem. No presente caso, a Agravante se insurgiu contra a afirmação de que “a Agravante sequer aponta quais os regramentos previstos no Plano de Recuperação Judicial que porventura estão sendo desrespeitados na execução na origem”, afirmando que, em sede de impugnação, não só apresentou os parâmetros, como a devida memória de cálculo com base neles. Todavia, cumpre destacar que a Embargante se volta a discutir a expressão “a Agravante sequer aponta quais os regramentos previstos no Plano de Recuperação Judicial que porventura estão sendo desrespeitados na execução na origem”, argumento esse que diz respeito apenas a análise dos requisitos da liminar, que complementa a frase: “Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Cumpre pontuar que a decisão embargada de declaração diz respeito somente à análise dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, que como mencionada na decisão recorrida, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Ou seja, a demonstração dos requisitos perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo devem ser declinados de forma clara na petição do agravo de instrumento, o que não ocorreu no caso em apreço. No presente caso, vê-se que não há qualquer omissão na decisão recorrida que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretada. A mera discordância da Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado da decisão liminar proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo Recorrente em face da sistemática do PJe. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos para voto. Brasília, 12 de novembro de 2024 15:50:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador